Tribunal: TJBA
Processo: 8001428-66.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001428-66.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (id. 17866395) e pelo Município de Brumado (id. 17866397) contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito 2ª Vara dos Feitos Relações de Cíveis, Comerciais e de Fazenda Pública da Comarca de Brumado (id. 17866392) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8001428-66.2020.8.05.0032, movida por Manoel Lima Freire, em desfavor do Estado da Bahia e do Município de Brumado, confirmou a tutela antecipada deferida e, em consequência, julgou procedente o pedido autoral, deixou de condenar o Estado da Bahia em honorários sucumbenciais. 2 - Irresignada, a Defensoria Pública do Estado da Bahia interpõe Apelação (id. 17866395) aduzindo, em síntese, que houve uma evidente superação da súmula n. 421 do STJ, diante do novo posicionamento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na supracitada decisão (STF, AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA 1.937/DF). 3 - Em julgamento monocrático, negou-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Brumado e deu-se parcial provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia., para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a serem suportados pelo Município de Brumado, mantendo-se a parte da sentença que deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Interpostos Agravo Interno pela Defensoria e pelo Município de Brumado, ambos negado provimento. 4 - Foi interposto Recurso Extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (ID n. 54333385), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 6 - Analisando o Acórdão ao qual pretende o apelante que seja realizado juízo de retratação, entendo assistir razão ao Recorrente. 7 - “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” 8 - Assim, no sentido de alinhar o entendimento firmado no Tema 1.002 da repercussão geral do STJ, mostra-se imperioso o juízo de retratação quanto ao capítulo do Acórdão questionado, de modo a adequar o julgamento ao entendimento firmado pela Corte Superior, com a condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8001428-66.2020.8.05.0032, em que figura como Apelantes recíprocos DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, E apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22/15